Tribunal: TJBA
Processo: 8151176-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151176-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SANTANA CORREA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. SANÇÃO DE DETENÇÃO. PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada para anular ou, subsidiariamente, mitigar a sanção de 30 dias de detenção imposta no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar. O autor alegou cerceamento de defesa, ausência de justa causa, desconsideração de parecer da Comissão Processante e desproporcionalidade da sanção, especialmente diante de seu quadro psiquiátrico e ausência de antecedentes funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o não pagamento do terço constitucional de férias, mesmo após reconhecimento do débito pela Administração, enseja dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a inserção de informação inverídica no contracheque e a omissão administrativa na resposta à servidora justificam a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não alcançando o mérito do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção (STJ, Súmula 665).

4.
A autoridade competente não está vinculada ao parecer da Comissão Processante, podendo, com motivação adequada, aplicar penalidade diversa (Lei Estadual nº 7.990/01, art. 87, §1º).

5.
O PAD em análise foi conduzido regularmente, com garantia ao exercício da defesa técnica e oportunidade de produção de provas, inexistindo vício formal ou cerceamento de defesa capaz de ensejar nulidade do ato.

6.
A sanção de 30 dias de detenção encontra amparo legal (Lei Estadual nº 7.990/01, art. 55) e foi motivada com base em conduta incompatível com os deveres estatutários, não se caracterizando como manifestamente desproporcional.

7.
A condição de saúde do apelante foi considerada no curso do procedimento e não guarda nexo de causalidade com a conduta disciplinarmente apurada, tampouco inviabiliza a aplicação da sanção.

8.
Inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa do apelante, afastando-se a hipótese de nulidade do processo administrativo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O controle judicial de sanções disciplinares impostas a servidor militar estadual restringe-se à legalidade do procedimento e à observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo inviável a revisão do mérito administrativo, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

2.
A autoridade administrativa não está vinculada ao parecer da Comissão Processante, podendo, com motivação idônea, aplicar penalidade diversa.

3.
A ausência de prejuízo concreto à defesa técnica do acusado impede a declaração de nulidade do processo administrativo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 39, 41, 55 e 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; STJ, AgInt no MS 22.336/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt no RMS 71.932/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151176-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIEGO SANTANA CORREA DE OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.